Tribunal: TJBA
Processo: 8028037-97.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8028037-97.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE CERQUEIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): DANIEL FERREIRA VITOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E VI, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO RECURSAL DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA. DECISÃO FUSTIGADA QUE NÃO MERECE REPAROS. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VEDADA INCURSÃO MINUCIOSA E PORMENORIZADA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DOS INDÍCIOS DE QUE O RÉU TENHA PRATICADO DELITO DOLOSO CONTRA À VIDA. CASO CONCRETO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, PRESTADOS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE CONSIGNARAM O SENTIMENTO DE POSSE POR PARTE DO RÉU EM RELAÇÃO À VÍTIMA, APÓS ENCERRAMENTO DO RELACIONAMENTO AFETIVO. VÍDEOS E FOTOGRAFIAS DO LOCAL DO CRIME, QUAL SEJA, A RESIDÊNCIA DO ORA RECORRENTE, QUE TORNA RAZOÁVEL A ACUSAÇÃO, DEVENDO O TRIBUNAL DO JÚRI ENFRENTAR O MÉRITO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PREVISTA PELO ART. 5º, INCISO XVIII, ALÍNEA D, DA CARTA MAGNA DE 1988. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Luiz Henrique Cerqueira de Oliveira, face à decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/Ba, Dra. Márcia Simões Costa, que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que na noite de 01.10.2024, no Município de Feira de Santana/Ba, o ora Recorrente, supostamente com intenção de matar, ceifou a vida de sua ex-companheira, Kelly Oliveira Silva, mediante asfixia, tortura e diversos golpes de arma branca, haja vista encontrar-se inconformado com o término do relacionamento afetivo havido entre ambos. 3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. Ofertada e recebida a Exordial Acusatória, o feito foi regularmente instruído, sobrevindo a decisão de pronúncia ora impugnada. Entendeu a Magistrada a quo, no caso em tela, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria restaram comprovados pela prova documental e oral acostada aos fólios, especificamente as fotografias e vídeos do local do crime e os depoimentos das testemunhas, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Inconformado, o Réu manejou o pertinente Recurso Stricto Sensu, argumentando, em resumo, a ausência de provas da autoria face à imprestabilidade dos testemunhos colhidos no caso em tela. Arremata, sobre a matéria, que inexistem provas cabais aptas a demonstrar seu envolvimento com a morte da vítima, de modo que deve ser despronunciado. 4. ESCOPO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. De acordo com o caput do Art. 413, do Código de Processo Penal, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” Na hipótese sub examine, a Eminente Juíza de piso asseverou, na decisão de pronúncia ora fustigada, que imagens de câmeras de monitoramento registraram a vítima saindo de casa e adentrando à residência do Réu, ora Insurgente, de onde jamais saíra, considerando que seu corpo foi encontrado dias depois pelos familiares e por Policiais. Depoimentos testemunhais prestados diante da Autoridade Judicial condutora do feito relatam, como bem salientado na decisão vergastada, que o Réu encontrava-se inconformado com o término do relacionamento, sendo válido registrar, ainda, que o decisum objurgado assevera a ocorrência de fuga do ora Insurgente, que deslocou-se ao Estado de São Paulo após a hipotética prática do delito. 5. PARECER MINISTERIAL. A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete, pugna pelo desprovimento do Recurso Stricto Sensu e consequente mantença in totum da pronúncia. Sustenta, nessa senda, que “o acervo probatório atende às exigências do art. 413 do CPP, ante a existência de provas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria na pessoa de Luiz Henrique Cerqueira de Oliveira, razão pela qual resulta acertada a pronúncia guerreada.” 6. PRONÚNCIA QUE NÃO MERECE CENSURA. Com efeito, afirma o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência remansosa e pacífica, que “[...] a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. [...].” (AgRg no HC n. 993.490/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 4/7/2025.).” Nessa senda, tem-se que na situação em espeque, o provimento jurisdicional farpeado revela-se motivado de forma escorreita, atendo-se aos limites impostos à pronúncia, momento processual no qual se mostra vedada a incursão minuciosa e pormenorizada acerca da certeza da autoria delitiva. A esse respeito, cumpre salientar que em hipóteses como a sub examine, “comprovada a materialidade e demonstrada a presença de indícios suficientes de autoria, deve ser preservada a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.” (AREsp n. 2.847.385/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 1/7/2025).” 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8028037-97.2024.8.05.0080, tendo como Recorrente Luiz Henrique Cerqueira de Oliveira e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11